Tribunal: STJ
Processo: 0228297-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013719 - SP (2025/0228297-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REQUISITOS DO

DO CPP.
ART. 312
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, fundamentando que
a gravidade do delito, a quantidade de droga apreendida e o histórico de atos infracionais justificam
a prisão cautelar.
3. A parte recorrente sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e não
atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal, além de não considerar
art. 312
adequadamente a situação familiar do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada
com base nos requisitos do
do CPP; e (ii) saber se a situação familiar do agravante,
art. 312
especialmente a alegação de ser responsável por filho menor, poderia justificar a concessão de
prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, na quantidade de droga
apreendida e no histórico de atos infracionais do agravante, demonstrando risco à ordem pública.
6. A jurisprudência consolidada estabelece que maus antecedentes, atos infracionais e ações penais
em curso justificam a decretação da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a
ordem pública.
7. A concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos não é automática,
exigindo comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças, o que não
foi demonstrado no caso.
8. A análise da matéria diretamente no Tribunal Superior implicaria em supressão de instância,
pois não foi devidamente examinada pelas vias ordinárias.
Documento eletrônico VDA52880804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 177d6d6e-b840-4e91-a8b3-f3dcdf4112f1

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do delito, na quantidade
de droga apreendida e no histórico de atos infracionais, desde que presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
2. A concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos exige comprovação
de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças, não sendo automática.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52880804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 177d6d6e-b840-4e91-a8b3-f3dcdf4112f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013719 - SP (2025/0228297-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REQUISITOS DO

DO CPP.
ART. 312
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, fundamentando que
a gravidade do delito, a quantidade de droga apreendida e o histórico de atos infracionais justificam
a prisão cautelar.
3. A parte recorrente sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e não
atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal, além de não considerar
art. 312
adequadamente a situação familiar do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada
com base nos requisitos do
do CPP; e (ii) saber se a situação familiar do agravante,
art. 312
especialmente a alegação de ser responsável por filho menor, poderia justificar a concessão de
prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, na quantidade de droga
apreendida e no histórico de atos infracionais do agravante, demonstrando risco à ordem pública.
Documento eletrônico VDA52561762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: efbadb2e-f707-47c2-8907-09b9258fa3ce

6. A jurisprudência consolidada estabelece que maus antecedentes, atos infracionais e ações penais
em curso justificam a decretação da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a
ordem pública.
7. A concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos não é automática,
exigindo comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças, o que não
foi demonstrado no caso.
8. A análise da matéria diretamente no Tribunal Superior implicaria em supressão de instância,
pois não foi devidamente examinada pelas vias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do delito, na quantidade
de droga apreendida e no histórico de atos infracionais, desde que presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
2. A concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos exige comprovação
de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças, não sendo automática.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
(e-STJ Fl. 95-100).
habeas corpus
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, sob
o fundamento de que a gravidade do delito e a presunção de reiteração delitiva justificam a
prisão cautelar, bem como a quantidade de droga apreendida e o histórico de atos
infracionais do paciente (e-STJ Fl. 37-46). Segue a ementa:
HABEAS
CORPUS
-
ALEGAÇÃO
DE
QUE
O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE A R. DECISÃO JUDICIAL CARECE DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SEGUNDO
ARGUMENTO
QUANTO
A
DEVER
SER
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. TERCEIRO DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO
DO CPP. IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO
CAPUT, DA LEI
ART. 312,
ART. 33,
No 11.343 /06. CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E A
INFRACONSTITUCIONAL VIGENTES, E REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, A
IMPUTAÇÃO FEITA INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO.
DESPACHO JUDICIAL QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EMBASADO EM
REQUISITOS DO
DO CPP. CUSTÓDIA ANTECIPADA QUE NÃO OFENDE O
ART. 312,
PRINCÍPIO SUPRARREFERIDO, DADA A SUA NATUREZA PROCESSUAL
CAUTELAR. Ordem denegada.

Documento eletrônico VDA52561762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: efbadb2e-f707-47c2-8907-09b9258fa3ce

A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado. Sustenta que o
é o único instrumento
habeas corpus
apto a remediar a coação ilegal, considerando que a prisão preventiva carece de
fundamentação concreta e não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Aponta que a prisão preventiva foi decretada com base em gravidade genérica do
delito e menção a atos infracionais antigos. Argumenta que não houve análise adequada
sobre a situação familiar do agravante, especialmente quanto à alegação de que ele seria
responsável por um filho menor de idade (e-STJ Fl. 105-113).
O prazo para resposta do Ministério Público decorreu sem manifestação (e-STJ
Fl. 131-132).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII, que
caput
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
A Terceira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, consolidou
orientação jurisprudencial de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio
ou a revisão criminal, situação jurídica determinante do seu não conhecimento,
excepcionados os casos suscetíveis de flagrante ilegalidade e consequente coação ilegal nas
situações do artigo
,0+648 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025;
AgRg no HC n. 961.480/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
AgRg no HC n. 965.496/SP, relator Ministro Reynaldo
12/3/2025,
18/3/2025;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
5/3/2025)
Nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, a ilegalidade que
justifica a impetração e obtenção de
substitutivo deve ser explícita ou
habeas corpus
evidente, de constatação direta.
No caso em análise, conforme ponderado na decisão que não concedeu a medida
liminar, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeira
Documento eletrônico VDA52561762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: efbadb2e-f707-47c2-8907-09b9258fa3ce

instância, pois ficou demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública
e a ordem social. Consta o seguinte na decisão que decretou a prisão preventiva (e-STJ Fl.
32-33):
4 - FUNDAMENTAÇÃO: Sopesados os elementos constantes dos autos e alegações das
partes, no mérito de constrição, observo ser o caso de decretação da custódia cautelar. O crime
em questão possui pena máxima superior a 4 anos. A prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343 /2006)
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de
Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de
constatação da droga. Assentado o , debruço-me sobre ofumus comissi delicti eventual . Com
efeito, os fatos e suas circunstâncias (natureza e/oupericulum in libertatis quantidade da
substância apreendida, local e condições onde ocorreu a ação), além das condições pessoais do
agente, recomendam a segregação cautelar. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 64 porções
de maconha (98,88 g), além de R$ 1.344,00 e um aparelho celular. Note-se que a quantidade
de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada
aos fatos, pois se mostra totalmente suficiente para a mercancia – com o que foi periciado e
aferido pelo laudo seria possível fazer até 200 cigarros de maconha, quantidade que se mostra
para além do necessário e ordinário ao Quanto à caracterização doconsumo individual
(indicando a finalidade de mercancia). tráfico ou porte para uso pessoal, interessante apontar
levantamento feito pelo Ministério da Justiça a respeito da legislação de outros 47 países
analisados, sendo que parte estabelece critérios objetivos a respeito de limite máximo de droga
para que se considere que se destinará a uso ou a tráfico. Os demais países deixam a análise ao
Judiciário, a partir dos elementos de cada caso apresentado. Com relação à maconha, os
critérios de peso para categorização do porte de drogas como sendo tráfico de drogas varia, em
regra, de 1 a 30 gramas para a esmagadora maioria dos países que estabelecem um critério
objetivo, sendo que apenas 4 países destoam desses patamares, ao estabelecer montantes que
variam de 40 a 100 gramas, no máximo. Por sua vez, o C. STF fixou em 40 gramas de
maconha o parâmetro para que se estabeleça presunção relativa de que a droga se destina a uso
pessoal, isto no no julgamento do R Ext 635.659 (Tema 506). Pelas circunstâncias fáticas, não
se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o,
da
– os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos
Lei no 11.343/06
durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a
atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes).
Neste aspecto, veja-se que não houve indicação satisfatória de exercício de atividade laboral
remunerada, o que permite concluir, em conjunto com os demais elementos indiciários
próprios desta fase, que as atividades ilícitas são fonte de renda (modelo de vida). Neste
contexto, a recolocação em liberdade, neste momento (de maneira precoce), geraria
presumível retorno às vias delitivas, até porque a atividade praticada assim indica. Não
bastasse, anoto que o autuado ostenta histórico de prática de atos infracionais (ato análogo a
tráfico - 1503822-21.2023.8.26.0032 – com cumprimento de medidas em meio aberto nos
autos 0006297-24.2023.8.26.0032 – fl. 57), circunstância suficiente, nos termos da
jurisprudência, para configuração do risco de reiteração delitiva e decretação da prisão
preventiva. [...] Além disso, há ainda anotações por delito patrimonial (receptação) e crime
envolvendo violência doméstica, a indicar risco de reiteração delitiva, da mesma forma. Em
suma, assentada a possível recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão
(STF, HC
ante tempus
95.118/SP, 94.999/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de
socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.

Documento eletrônico VDA52561762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: efbadb2e-f707-47c2-8907-09b9258fa3ce

Além do mais, não se constata, do que foi exposto, flagrante ilegalidade, a

justificar um constrangimento ilegal na persecução penal em juízo. Há o entendimento
consolidado desta Corte no sentido de que maus antecedentes, atos infracionais, ou até
mesmo ações penais em curso justificam a decretação da prisão preventiva como forma de
evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tese
de que não há prova suficiente de autoria e materialidade em relação ao delito imputado
consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que
a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma
em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal
a quo, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-
se a ligação do acusado com grupo dedicado ao tráfico de drogas, no qual o agravante era
responsável por contatar outros traficantes e intermediar a compra e transporte de drogas, além
de guardar e distribuir as drogas para outros criminosos. Além disso, verificou-se que o
agravante e o coacusado Maicon "trocavam diversas fotografias de drogas, em quantidade
expressiva, e vultuosas quantias em dinheiro, e de armas de fogo, demonstrando o poderio do
tráfico por eles desempenhado", cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da
conduta, revela a periculosidade dos envolvidos. 4. Os autos apontam ainda que o agravante é
reincidente no crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da custódia cautelar,
com vistas a frear a reiteração delitiva. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Prisão
26/2/2019,
12/3/2019)
preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos
termos do
do CPP. 5
art. 312
. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são
impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de
autorizadores da referida segregação.
medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo que pesa contra o
acusado indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
RHC 175527/RS,
Data do julgamento
destaquei.)
07/03/2023,
Documento eletrônico VDA52561762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: efbadb2e-f707-47c2-8907-09b9258fa3ce

Não se constata, no caso em análise, a possiblidade de concessão de medidas
cautelares diversas da prisão. Quanto à tese defensiva de que o paciente possui filho de três
anos que depende do seu trabalho, deve ser ponderado que a concessão de prisão domiciliar
para pais com crianças menores de doze anos não é automática. Exige-se a comprovação de
que o pai é o único responsável pela criança. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus,
mantendo a decisão que negou prisão domiciliar ao agravante, condenado a 6 anos e 4 meses
de reclusão em regime semiaberto por crime de extorsão. 2. O agravante alega necessidade de
prisão domiciliar para cuidar de filha recém-nascida e duas enteadas menores de 13 anos, pois
a genitora das crianças também foi condenada e está impossibilitada de prover sustento e
cuidados. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar, conforme previsto no
VI, do Código de Processo Penal, demonstrando ser o único responsável pelos
art. 318,
cuidados de crianças menores de 12 anos. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta
Corte estabelece que a concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12
anos não é automática, exigindo comprovação de que o pai é o único responsável pelos
cuidados das crianças. 5. No caso, o agravante não comprovou ser o único responsável pelos
cuidados das crianças, inviabilizando a concessão do benefício. 6. O agravo regimental não
apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de

julgamento: "A concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos
exige comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças, não
" Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
VI;
sendo automática.
art. 318,
Lei de Execução Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196.806
art. 117.
/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 933.815
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024.
(AgRg no
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do
HC 923327/SP,
julgamento
destaquei.)
19/11/2024,

Conforme ponderado pelo Ministério Público Federal, a análise desta matéria
diretamente no Tribunal Superior implica em supressão de instância, pois não foi analisada
pelas vias ordinárias, as quais são soberanas na análise dos fatos e das provas. Além do
mais, não houve a comprovação exigida pela jurisprudência para a concessão desta
modalidade de prisão.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA52561762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: efbadb2e-f707-47c2-8907-09b9258fa3ce

Documento eletrônico VDA52561762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: efbadb2e-f707-47c2-8907-09b9258fa3ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.719 / SP
Número Registro: 2025/0228297-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010233320258260388 21481285420258260000 21577962025 268812025
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEYMIS GONCALVES GAIOTO
ADVOGADOS : PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52845643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 644e3552-7e01-4e28-a4ed-2c0331dfef67

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 644e3552-7e01-4e28-a4ed-2c0331dfef67